Tribunal: STF
Processo: HC 246635
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 906.382/RS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006).



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    No dia 29 de junho de 2010, na Ruta Provincial n° 4, na altura do Km 42, próximo à localidade de Leandro N. Alen, Província de Misiones, na Argentina, os denunciados LUIS ADEMAR DA SILVA ROCHA, WAGNER MIGUEL MEDEIROS FEIJÓ e GILDO NEI RIOZ FERRAZ tentaram importar 96,610 kg do entorpecente "canabis sativa", vulgarmente conhecido como maconha, transportando a droga no veículo FIAT/Tempra placas IBV 6797, dirigido por LUIZ ADEMAR e acompanhado de perto por WAGNER e GILDO, os quais tripulavam uma motocicleta Honda, IPR 7262, servindo como "batedores" do transporte, que tinha como destino o Brasil. 



    Ou seja, a droga estava sendo transportada com a finalidade de internalizá-la no Brasil, onde seria distribuída através da rede de tráfico estabelecida na cidade de São Luiz Gonzaga/RS, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois foram interceptados pela Gendarmeria Nacional (Polícia Argentina). 



    Apesar de estarem operando no transporte de entorpecente apenas os denunciados ADEMAR, WAGNER e GILDO, toda a negociação e posterior movimentação do grupo foi acompanhada por JANICE, conforme narrado a seguir, sendo que esta, inclusive, foi à Argentina para resgatar ADEMAR, que, em virtude da perseguição policial foi obrigado a abandonar o carro e permanecer escondido. 



    [...] 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em sede de Apelação, concedeu ordem de Habeas Corpus, de ofício, para estabelecer a pena no patamar de 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PACIENTE QUE POSSUI MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES QUANDO O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR OCORRER APÓS O COMETIMENTO DO DELITO EM QUESTÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.



    2. A pena-base da paciente foi exasperada em 6 meses, devido a seus maus antecedentes, por condenação nos autos da Ação Penal 5003401- 46.2010.4.04.7105, da 1ª Vara Federal Criminal de Santo Ângelo/RS, transitada em julgado em 10-6-2013, pela prática do crime do artigo 35 da Lei 11.343/2006 (e-STJ, fl. 93). Nesses termos, há óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado, haja vista a ausência do segundo requisito legal exigido em Lei, que é a existência de bons antecedentes.



    3. Por oportuno, ressalto que nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base (AgRg no HC n. 607.497/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020). Precedentes.



    4. Desse modo, não constatei nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativa de incidência da benesse à paciente, em virtude do desvalor de seus antecedentes criminais.



    5. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para que seja fixado o regime semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, parágrafo 2, alínea ‘b’, do Código Penal. 



    É o relatório. Decido. 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º, do art. 33, do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça consignou:



    [...] apesar de o montante da sanção fixada — 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão — admitir, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto, deve ser mantido o regime mais gravoso em virtude da existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), a qual ensejou, inclusive, a exasperação da basilar em 6 meses; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como in casu, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda da embargante no regime inicial fechado nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal. 



    As particularidades do caso concreto - acima declinadas - constituem motivação idônea para a imposição do regime fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão do crime. Ainda, a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    Por fim, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    [...] A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 [...]. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente